Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-72.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES (TED) – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÍTIDO PROPÓSITO DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS – ADVOGADO NÃO SUJEITO ÀS PENALIDADES DO ART. 80 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em nulidade contratual ou que o consumidor aderiu, às escuras, à operação, quando a Instituição Financeira traz o contrato assinado e demonstra o crédito do valor na conta da contratante.
Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará. Aplicação do art. 77, § 6o, do CPC/2015. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001203-72.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO VIANA NETO - CPF: 417.551.546-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001203-72.2020.8.11.0009

APELANTE: ANTONIO VIANA NETO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO VIANA NETO
contra sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida contra o
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, e condenou o Apelante e seu patrono, Luiz Fernando Cardoso Ramos, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além do pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade está suspensa devido ao deferimento da gratuidade da justiça.

O Apelante, em suas razões, alega
“a existência de indícios de possível falsificação e adulteração de documentos, e pleiteia a produção de provas através da realização de perícia documentoscópica e grafotécnica, a fim de apurar eventuais irregularidades na confecção dos documentos apresentados nos autos pelo Recorrido.”

Pede que seja afastada a multa por litigância de má-fé, tanto dirigida ao patrono quanto à parte.

No mais, aduz que não há comprovação de entrega de valores e seu respectivo usufruto pela parte autora, e requer a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais e restituição do indébito em dobro.

Pugna pelo provimento do Recurso, no sentido de julgar totalmente procedente a ação, bem como seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões ID. 164377551, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023